Tribunal: TJMT
Processo: 1016594-39.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016594-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (AGRAVADO), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, (“Embargante”) contra acórdão que
negou provimento
ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débitos e responsabilidade tributárias dos automóveis CORSA SEDAN MAXX, ano/modelo 2006/2006, cor prata, Placa KAJ2715, e um outro veículo marca/modelo FORD EXPLORER XLT4WD, ano/modelo 1997/1997, cor verde, Placa HZL8357, em razão de renúncia (art. 1.275, II, CC), a partir de 18/10/2019 (id nº 25220415).

Defende que o acórdão foi
contraditório
ao afirmar que não há dúvidas de que ocorreu a compra e venda do veículo entre as partes e decidindo pela manutenção da sentença que reconhece a perda de propriedade pela renúncia.

Assevera que houve vício de
omissão
ao não avaliar a necessidade de indicação dos novos proprietários ou do bloqueio administrativo dos veículos.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente Embargos, dando-lhes efeitos infringentes para reconhecer seu acolhimento para fins de combater a contradição apresentada e suprimir as omissões indicadas.

Sem contrarrazões (id. 211986164).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Aponta os vícios de contradição e omissão no acórdão nos seguinte pontos:

a)

ao não avaliar a necessidade de indicação dos novos proprietários ou do bloqueio administrativo dos veículos.

b)

E contradição ao referir que ocorreu a compra e venda do veículo entre as partes e decidir pela manutenção da sentença que reconhece a perda de propriedade pela renúncia.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que a sentença foi mantida em razão de que o Embargado trouxe elementos a fim de comprovar tanto a alienação dos veículos como que houve a renuncia do direito de propriedade destes transmitida pela tradição (CC, art. 1.267), nos seguintes termos:

(...)

Defende que a impossibilidade técnica da renúncia a propriedade com a exclusão do nome do autor como proprietário sem indicação de outro proprietário responsável no registro.

O decisum impugnado que negou provimento ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, amparando-se nos seguintes fundamentos:

(...)

Infere-se dos autos, que nos extratos dos veículos retirados no site do DETRAN, é possível confirmar alienações fiduciárias à terceiros, constando ainda do banco de dados do órgão responsável a propriedade dos bens em seu nome, porque não foi realizada comunicação de venda ao órgão competente.

Sobre o tema, é cediço que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido o art. 134 do CTB atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas.

Diante da documentação constante nos autos não há dúvidas de que houve a compra e venda do veículo entre as partes.

Pela análise dos autos, entendo que não merece reforma a sentença recorrida.

De início, saliento que o ora Apelado, trouxe elementos a fim de comprovar tanto a alienação dos veículos bem como renunciou o direito de propriedade dos veículos relacionados.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, prevista no inciso II do art. 1.275 do Código Civil.

“Art. 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: I - por alienação;II - pela renúncia;
III - por abandono; IV - por perecimento da coisa;
V - por desapropriação. Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao
registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no
Registro de Imóveis”

Tal forma de perda da propriedade é legalmente prevista em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a pretensão autoral comporta procedência.

Renúncia abdicativa que se consubstancia sem mais formalidades, tratando-se de propriedade móvel, transmitida pela tradição (CC, art. 1.267), devendo o Estado exigir, a partir de sua admissão, os encargos, tributos, multas, licenciamentos etc. de quem a detiver.

O que, em regra, será efetivado por meio da regular e esperada fiscalização das autoridades de trânsito e do necessário controle exercitado pelo órgão de trânsito DETRAN.

Por derradeiro, não se ignora que era obrigação dos envolvidos (vendedor e comprador) cumprir o disposto no artigo 134 do CTB, contudo, não se pode deixar de reconhecer que o autor não tem meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do bem.

Em tal contexto, não se afigura justo e razoável que se mantenha indefinidamente o nome do autor como proprietário da motocicleta nos cadastros estaduais de trânsito.

Diante do exposto, o voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo.(id. 194980661)

Oportuno ressaltar que, no caso, nos extratos dos veículos retirados no site do DETRAN, é possível confirmar alienações fiduciárias à terceiros, constando ainda do banco de dados do órgão responsável a propriedade dos bens em seu nome, porque não foi realizada comunicação de venda ao órgão competente.

Em caso similar aos dos autos colhe-se o seguinte precedente:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – IPVA – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – MITIGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 134 DO CTB COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE – OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NÃO ABRANGENDO OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPVA/LICENCIAMENTO E OUTRAS TAXAS) - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.
1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019).
2 – Embargos rejeitados.(N.U 1000625-14.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - ALIENAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - PAGAMENTO DO IPVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – ART. 134 CTB - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE – INEXISTÊNCIA - SUMULA 585 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Recurso desprovido. (TJ-MT - APL: 00141892820108110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 18/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – IPVA e infrações de trânsito – Fato gerador do imposto que é a propriedade do veículo – Art. 5º da Lei Estadual nº 13.296/08 – Veículo apossado por terceiro em 25/05/2018 - Autor que pretende renunciar a propriedade do veículo, com o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos - Renúncia que é ato unilateral que importa na perda da propriedade – Art. 1.275 do Código Civil – Não obstante, a renúncia ocorreu apenas com a propositura da ação, não podendo retroagir – Perda da propriedade do veículo que ocorreu apenas em 26/03/2020 – Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10164617020208260053 SP 1016461-70.2020.8.26.0053, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 04/12/2020, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2020)

Isso posto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.(id. 202844693)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão ou contradição no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos Aclaratórios.

Nota-se, que o Embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não é possível nos Embargos de Declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024